Tribunal: TJMT
Processo: 1008769-90.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008769-90.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDREIA PEREIRA - CPF: 949.788.401-04 (EMBARGADO), SILVIO HENRIQUE CORREA - CPF: 091.800.408-02 (ADVOGADO), JANET E.C.DORNELA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.648.957/0001-00 (EMBARGANTE), EDSON PEREIRA DA ROCHA - CPF: 651.381.041-87 (EMBARGANTE), THIAGO NUNES DE OLIVEIRA MORAIS - CPF: 872.500.981-87 (ADVOGADO), JANET E.C.DORNELA & CIA. LTDA - ME - CNPJ: 10.648.957/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
EDSON PEREIRA DA ROCHA

EMBARGADO:
ANDREIA PEREIRA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – PROVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – OMISSÃO – JUSTIÇA GRATUITA – CAUSA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – VÍCIO SANADO – APLICAÇÃO DO ART. 98, §3º DO CPC – EFEITOS INTEGRATIVOS - RECURSO ACOLHIDO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses, os embargos devem se acolhidos e o vício sanado.

Sendo beneficiária da assistência judiciária gratuita, a condenação ao ônus sucumbencial ficará com a sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC, ficarão suspensas as exigibilidades do ônus sucumbencial

e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
EDSON PEREIRA DA ROCHA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1008769-90.2020.8.11.0003, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação apresentado
pelo embargante
para reformar a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar
o pleito de condenação da apelada/embargada em honorários sucumbenciais
.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado vício.

Apesar de intimad
a

a
Embargad
a
não apresent
ou
contrarrazões
(ID.
218469166
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
EDSON PEREIRA DA ROCHA

EMBARGADO:
ANDREIA PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
EDSON PEREIRA DA ROCHA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1008769-90.2020.8.11.0003, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo embargante para reformar a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se a parte do voto em que condena a Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais e assim restou consignado:

“Invertendo o ônus sucumbencial e o fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.”

1. Da omissão.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar o pleito de condenação da apelada/embargada em honorários sucumbenciais.

Analisando os, verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que,
acolhido o pleito recursal, possibilita-se a inversão da sucumbência, pois a inversão sucumbencial é consequência lógica da reversão do julgado
, disposição que deve constar na decisão embargada.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA TERCEIRO – INDÍCIOS DE FRAUDE – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – ACÓRDÃO REFORMADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO PARA INTEGRAR AO DISPOSITIVO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando a reforma do acórdão, a inversão do ônus sucumbencial é medida impositiva.

(N.U 1023997-12.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
.”
(grifo nosso)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira
:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.OMISSÃOCARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO.EMBARGOSACOLHIDOSCOM EFEITOS INTEGRATIVO.

1
. Configurado aomissãono acórdão
esta
deve ser sanada
.

2. No caso dos autos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo, face a extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

3.EmbargosdeDeclaraçãoacolhidoscom efeito integrativo.

(N.U 1019597-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
EDSON PEREIRA DA ROCHA
, e, via de consequência, retifico o acórdão
no seguinte trecho, onde constava:

“
Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.
”

Passe a constar:

“Invert
o
o ônus sucumbencial e o fixo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC,
os quais ficarão com a sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita
(ID.
210842688
)
, nos termos do art.
98,§
3º do CPC.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

EMBARGANTE:
EDSON PEREIRA DA ROCHA

EMBARGADO:
ANDREIA PEREIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Embargos de Declaração apresentados por
EDSON PEREIRA DA ROCHA
em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de Apelação n. 1008769-90.2020.8.11.0003, que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação apresentado pelo embargante para reformar a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se a parte do voto em que condena a Embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais e assim restou consignado:

“Invertendo o ônus sucumbencial e o fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC.”

1. Da omissão.

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de omissão ao não observar o pleito de condenação da apelada/embargada em honorários sucumbenciais.

Analisando os, verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que,
acolhido o pleito recursal, possibilita-se a inversão da sucumbência, pois a inversão sucumbencial é consequência lógica da reversão do julgado
, disposição que deve constar na decisão embargada.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ABERTURA DE CONTA E ENVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARA TERCEIRO – INDÍCIOS DE FRAUDE – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – SÚMULA Nº 479 DO STJ – ACÓRDÃO REFORMADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO VERIFICADA – ACÓRDÃO REFORMADO PARA INTEGRAR AO DISPOSITIVO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Considerando a reforma do acórdão, a inversão do ônus sucumbencial é medida impositiva.

(N.U 1023997-12.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 16/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)
.”
(grifo nosso)

Desse modo, o recurso deve ser acolhido e o vício sanado.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira
:

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE ORIGEM QUE NÃO EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACÓRDÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O RECURSO E EXTINGUIU A AÇÃO DE EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.OMISSÃOCARACTERIZADA. EXISTÊNCIA DO VÍCIO.EMBARGOSACOLHIDOSCOM EFEITOS INTEGRATIVO.

1
. Configurado aomissãono acórdão
esta
deve ser sanada
.

2. No caso dos autos, o julgamento do recurso de agravo de instrumento resultou no seu provimento para extinguir a ação de execução, logo, face a extinção da ação surge o direito da parte embargante de receber honorários.

3.EmbargosdeDeclaraçãoacolhidoscom efeito integrativo.

(N.U 1019597-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024) (grifo nosso)

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
EDSON PEREIRA DA ROCHA
, e, via de consequência, retifico o acórdão
no seguinte trecho, onde constava:

“
Deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.
”

Passe a constar:

“Invert
o
o ônus sucumbencial e o fixo em
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC,
os quais ficarão com a sua exigibilidade suspensa por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita
(ID.
210842688
)
, nos termos do art.
98,§
3º do CPC.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024